Tribunal: TJSP
Processo: 1015085-33.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Imóvel - Inadimplemento dos compradores - Ação de cobrança proposta pela vendedora - Sentença de procedência - Apelo dos réus - Prescrição não verificada - Inadimplemento induvidoso - Alegação de cobrança de parcelas quitadas - Pagamentos não comprovados - Valores exigíveis - Apelação desprovida